Tribunal: TJDFT
Processo: 0014706-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0014706-26.2017.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: MARIA NILCE ALVES TEIXEIRA, ROSANGELA ALVES TEIXEIRA, REYJANE ALVES TEIXEIRA, ANA CLAUDIA ALVES TEIXEIRA, ADRIANO ALVES TEIXEIRA, AMAURI ALVES TEIXEIRA, ADRIANA ALVES TEIXEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que se manifeste sobre a petição juntada pelo Exequente no ID 67828890, no prazo de 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator